Tribunal: TJES
Processo: 5009498-70.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009498-70.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WAGNER ROCON SANTANA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO E BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO E RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL. VALIDADE DA POSTURA DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Banco Banestes S.A. à repetição de valores debitados automaticamente e bloqueados na conta do autor, além do pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou a realização de débitos sem autorização, enquanto a instituição financeira sustentou a regularidade das cobranças, amparadas em contrato e Resolução do Banco Central. A sentença recorrida considerou os atos do banco como indevidos, condenando-o a restituir valores e indenizar o autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. O recurso discute a legalidade dos débitos automáticos realizados em conta corrente e do bloqueio de parte de valores na conta do autor, com base em contrato firmado entre as partes e na Resolução n. 4.790/2020. A controvérsia envolve a análise de eventual falha na prestação do serviço bancário e a caracterização de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Ao analisar os autos, constatou-se que o banco comprovou a regularidade dos débitos automáticos e do bloqueio na conta do autor com base em cláusula contratual expressa e autorização do consumidor. A jurisprudência do STJ confirma a validade de cláusulas que preveem descontos automáticos em casos de inadimplência. Assim, não restou evidenciada falha na prestação do serviço ou abusividade da conduta da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
: "1. Não configura falha na prestação de serviço o débito automático e bloqueio de valores expressamente autorizados por cláusula contratual. 2. É válida a cláusula contratual que permite o desconto direto em conta corrente para quitação de débitos, nos termos da jurisprudência do STJ."
.

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp 1626997/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, T4 - Quarta Turma, julgado em 01/06/2021, publicado no DJe 04/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009498-70.2023.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WAGNER ROCON SANTANA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO E BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO E RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL. VALIDADE DA POSTURA DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Banco Banestes S.A. à repetição de valores debitados automaticamente e bloqueados na conta do autor, além do pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou a realização de débitos sem autorização, enquanto a instituição financeira sustentou a regularidade das cobranças, amparadas em contrato e Resolução do Banco Central. A sentença recorrida considerou os atos do banco como indevidos, condenando-o a restituir valores e indenizar o autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. O recurso discute a legalidade dos débitos automáticos realizados em conta corrente e do bloqueio de parte de valores na conta do autor, com base em contrato firmado entre as partes e na Resolução n. 4.790/2020. A controvérsia envolve a análise de eventual falha na prestação do serviço bancário e a caracterização de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Ao analisar os autos, constatou-se que o banco comprovou a regularidade dos débitos automáticos e do bloqueio na conta do autor com base em cláusula contratual expressa e autorização do consumidor. A jurisprudência do STJ confirma a validade de cláusulas que preveem descontos automáticos em casos de inadimplência. Assim, não restou evidenciada falha na prestação do serviço ou abusividade da conduta da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
: "1. Não configura falha na prestação de serviço o débito automático e bloqueio de valores expressamente autorizados por cláusula contratual. 2. É válida a cláusula contratual que permite o desconto direto em conta corrente para quitação de débitos, nos termos da jurisprudência do STJ."
.

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp 1626997/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, T4 - Quarta Turma, julgado em 01/06/2021, publicado no DJe 04/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação que versa sobre a alegação de falha na prestação de serviços por parte do Banco Banestes S.A, que teria realizado débito automático de valores e bloqueado indevidamente parte do salário do autor, sem sua autorização, para quitação de dívidas de cartão de crédito. A parte autora busca indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e repetição de indébito.

O banco, em sua defesa, afirmou que agiu conforme contrato e Resolução do Banco Central, mas o juízo “a quo” ao analisar os autos, constatou que os débitos ocorreram em desconformidade com o prazo contratual de 30 dias e sem a necessária autorização prévia e específica. Além disso, o bloqueio do salário do autor foi considerado ilegal, por comprometer sua subsistência e ferir normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Resolução n. 4.790/2020.

A decisão concluiu que os descontos automáticos e bloqueios foram indevidos, determinando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42 do CDC, além de reconhecer o dano moral sofrido pelo autor, a saber:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE a ação para condenar a requerida a restituir a título de dano material os valores debitados sobre o saldo em conta em 07/11/2023; 09/11/2023 e 28/11/2023, totalizando R$ 1.213,94 (mil duzentos e treze reais e noventa e quatro centavos). A quantia deverá ser devidamente acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de 1% (um por cento) a partir do débito em conta realizado.

b) PROCEDENTE a ação para condenar a requerida a restituir o valor bloqueado do salário do autor, em dobro, totalizando R$ 1.562,58 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). A quantia deverá ser devidamente acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

c) PROCEDENTE EM PARTE a ação para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de 5.000,00 (cinco) mil reais, a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada conforme índice da CGJ/ES a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde o início do evento danoso, qual seja, 07/11/2023.

c) IMPROCEDENTE o pedido de cancelamento de parcelamento automático, visto que não restou demonstrado a efetivação do procedimento. Em consequência, mantenho a decisão de ID 35821823.

A instituição financeira, irresignada com a decisão, interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, ao passo que a parte autora apresentou contrarrazões para que o comando judicial seja mantido pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à parte recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Verifico que o banco demonstrou a inexistência de falha na prestação de serviço e validade da postura adotada pela instituição, cumprindo o ônus processual disposto no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90.

Analisando detidamente as provas constantes nos autos, especialmente o documento identificado sob ID 10410730, verifica-se que a parte autora incorreu em inadimplência a partir da fatura com vencimento em setembro de 2023, permanecendo nessa condição nos meses subsequentes.

Cumpre destacar que o contrato bancário firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de parcelamento automático das faturas em caso de inadimplemento, disposição que também é reiterada nos próprios boletos das faturas enviadas ao consumidor, evidenciando a transparência na comunicação contratual.

Ademais, conforme demonstrado no documento de ID 10410731, página 41, consta autorização expressa da parte autora para que, em situações de inadimplência, fossem realizados débitos automáticos diretamente de sua conta bancária. Tal cláusula, regularmente inserida no contrato, encontra-se em conformidade com os princípios da boa-fé e da autonomia privada, não havendo nos autos elementos que indiquem vício na manifestação de vontade ou abusividade na prática contratual adotada pela instituição financeira.

Assim, restam devidamente comprovados tanto a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas quanto a regularidade dos descontos efetuados, descaracterizando qualquer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Importa destacar que o STJ entende pela regularidade do desconto direto na conta corrente do consumidor do débito decorrente de fatura de cartão de crédito não adimplida tempestivamente, bastando a previsão da hipótese no contrato firmado entre as partes:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis. 3.
Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas
. 4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (STJ - REsp: 1626997 RJ 2011/0268602-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021). (Grifo nosso).

Por conseguinte, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, tendo em vista que o recorrente não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, tendo o banco demonstrado a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixou de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)